Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709073-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo em apelação interposta por CEB Distribuição S/A contra sentença proferida em Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública do DF, que, confirmando a tutela de urgência concedida, julgou procedente o pedido “para CONDENAR as rés a se absterem de suspender ou interromper o fornecimento de serviços de energia elétrica aos consumidores residenciais inadimplentes durante o período de vigência dos decretos distritais que orientam o isolamento social, determinando-lhes, ainda, que restabeleçam o fornecimento dos consumidores residenciais que tiveram o serviço suspenso por inadimplência, até que seja levantada a última restrição ao livre exercício do trabalho no âmbito do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por consumidor comprovadamente afetado”. A apelante alega, em síntese, que: 1) a ANEEL aprovou as Resoluções Normativas n° 878/20 e 891/2020, impedindo o corte de energia de consumidores de baixa renda e daqueles que dependam de equipamentos elétricos essenciais à vida, entre outros (atualmente, se encontra vigente a Resolução no 928/21, da ANEEL); 2) jamais se eximiu do cumprimento de todas as determinações da ANEEL, contudo, a sentença extrapola, absurdamente, as duras medidas já impostas pelo órgão regulador, pois continua impedindo o corte de energia elétrica dos demais consumidores inadimplentes; 3) em situação semelhante, o Col. STF suspendeu decisões do TJRN, do TJAL e do TJPE, entendendo que houve extrapolação da normatização regulatória da ANEEL, subtraindo do órgão regulador a discricionariedade técnica cientifica e usurpando a competência privativa da União para legislar sobre energia, gerando risco de lesão à ordem administrativa e econômica; 4) na PET no 0737101-63.2020.8.07.0000, V. EXa manteve a determinação para que a apelante se abstivesse de efetuar o corte de energia elétrica de todas as unidades residenciais do DF durante a pandemia, o que contraria o entendimento do STF; 5) a pandemia se alongou e já dura 13 meses, tornando insustentável a situação financeira da apelante, que já acumula R$ 290.890.749,58 em faturas vencidas; 6) a ausência da obrigação de pagamento das faturas de energia elétrica de forma indiscriminada tem incentivado uma gama de consumidores a não efetuarem o pagamento das faturas vencidas, o que brevemente ocasionará um colapso no sistema de distribuição de energia elétrica; 7) menos de 15% do valor de uma fatura de energia fica com a apelante; 8) o Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica firmado entre a CEB e a ANEEL não previu qualquer situação em que a concessionária seria compelida ao fornecimento de energia elétrica sem a pronta remuneração. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, garantindo à CEB o direito de efetuar o corte de energia elétrica dos consumidores residenciais inadimplentes, à exceção do obrigatório cumprimento das decisões vigentes do órgão regulador sobre o tema. Sem razão, inicialmente, a apelante. A sentença que confirma tutela de urgência não tem efeito suspensivo (CPC/2015 1.012 §§ 1o 4o). E, no caso, embora a pandemia tenha se prolongado e as atividades econômicas estejam sendo gradativamente retomadas, ainda não vislumbro a probabilidade de provimento do apelo nem a relevância da fundamentação, a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido, ao menos nesta sede de cognição sumária. Isso porque, quando da apreciação da PET no 0737101-63.2020.8.07.0000, analisei todas essas alegações da CEB, tendo deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao apelo apenas para suspender o trecho da sentença que determina o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica aos consumidores residenciais que já se encontravam com o serviço suspenso por inadimplência anterior à pandemia. Na ocasião, considerei que as inadimplências anteriores à pandemia não tinham relação com a crise econômica dela decorrente, razão pela qual não se justificaria o restabelecimento do fornecimento de energia para esses consumidores. Todavia, para os demais casos em que as inadimplências ocorreram durante a pandemia, entendo que deve permanecer a determinação de abstenção no corte de energia e o restabelecimento do serviço, pois a crise econômica vivenciada em razão da pandemia ainda está refletindo em dificuldades financeiras para os consumidores e a essencialidade do serviço recomenda a manutenção no seu fornecimento até deliberação do colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator